Tribunal: STF
Processo: RE 80872
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-06-04
Data de publicação: 1976-06-04

Ementa:
PROFESSOR DO SERVIÇO PÚBLICO ESTADUAL. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM
ESTABELECIMENTO DE ENSINO PARTICULAR. PERIODO DE TRABALHO MANDADO
COMPUTAR POR LEI JA REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO A SUA APURAÇÃO PARA
O EFEITO DE APOSENTADORIA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AO
JULGAR, RECENTEMENTE, EM SESSAO PLENARIA, CASO IDENTICO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.